Tribunal: TJES
Processo: 5000260-04.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000260-04.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO FELIX LOUREIRO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000260-04.2025.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: RODRIGO FELIX LOUREIRO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A., RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. SUPOSTA NULIDADE REFERENTE À FALTA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA NÃO CARACTERIZADA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. CESSÃO DE CRÉDITO DO BANCO BRADESCO PARA RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. FATURAS COMPATÍVEIS COM O DÉBITO NEGATIVADO. SALDO “ZERADO” EM RAZÃO DE BAIXA POR CESSÃO, E NÃO POR PAGAMENTO. CESSÃO REGULAR E NOTIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA PARA FINS DE NEGATIVAÇÃO (ARTS. 290 E 293 DO CC). LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO PARA PRATICAR ATOS CONSERVATÓRIOS, INCLUSIVE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA NEGATIVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a parte ré pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Autor pleiteia, em sede liminar, a baixa de negativação em cadastros de crédito e, no mérito, a confirmação desse pedido com declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais a ser arbitrada. Alega desconhecer o débito que originou a inscrição, afirmando que foi cliente do Banco Bradesco em 2022 e que a relação teria sido encerrada sem pendências financeiras, sustentando, por isso, a indevida negativação.

(3). De início, no que se refere à arguição de suposta nulidade quanto à ausência de assistência jurídica qualificada ao Autor, há que se considerar que a opção pelo ajuizamento da demanda sem representação por advogado, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, é faculdade da parte autora, inexistindo qualquer vício processual que macule a regularidade da tramitação do feito, tendo sido adequadamente cientificado o Recorrente de todos os atos processuais pertinentes.

(4). No mérito, a controvérsia recursal repousa sobre a regularidade da inscrição do nome do Recorrente em cadastros restritivos e à consequente existência, ou não, de dano moral indenizável.

(5). Ainda que se reconheça a relação de consumo e a inversão do ônus da prova, as faturas juntadas aos autos pela parte ré demonstram a existência de dívida de cartão de crédito em montante compatível com o registro impugnado. Destaca-se, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, que a fatura com vencimento em 18/06/2022 apresenta saldo “zerado” não por pagamento, mas em razão da baixa por cessão do crédito, conforme expressamente indicado no documento, o que corrobora a versão de que o Banco Bradesco cedeu o crédito a Recovery, sem que houvesse quitação pelo autor.

(6). Ademais, compreendo que a cessão de crédito resta suficientemente comprovada, inclusive porque o próprio Bradesco admite a operação e a cessionária detém o contrato original firmado com o Recorrente, não havendo qualquer indício de fraude ou erro na transferência. Nessa linha, a jurisprudência invocada na sentença – inclusive do STJ – é firme no sentido de que a cessão independe de anuência do devedor, bastando sua notificação para efeitos de eficácia frente a este, e que a falta dessa notificação não impede o exercício de atos conservatórios pelo cessionário, como a negativação, tampouco exonera o devedor do cumprimento da obrigação, apenas o protege caso pague ao credor originário.

(7). Nesse contexto, o art. 293 do Código Civil autoriza expressamente o cessionário a praticar atos conservatórios independentemente do conhecimento prévio do devedor, e a inscrição em cadastros de inadimplentes, uma vez demonstrada a existência do débito e o inadimplemento, configura exercício regular de direito.

(8). Assim, ausente demonstração de irregularidade no lançamento do débito ou de erro quanto ao valor ou titularidade da obrigação, não há falar em negativação indevida ou em ilicitude na conduta dos réus, razão pela qual deve ser mantida incólume a sentença ora objurgada.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)